Tribunal: TJMT
Processo: 1044096-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044096-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARIZA SOUZA DE FREITAS - CPF: 616.876.691-04 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Clariza Souza de Freitas contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida contra Banco Itaucard S.A.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da alegação de abusividade na cobrança de tarifa de avaliação do bem e de seguro prestamista, apontando-se prática de venda casada e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos bancários, permitindo a revisão de cláusulas abusivas, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A configuração da venda casada exige a demonstração de que a contratação do seguro prestamista tenha sido imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento, o que não restou comprovado nos autos.
5. O serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado pelo banco apelado, conforme demonstrado pela juntada do laudo de vistoria do veículo, afastando-se a alegação de cobrança indevida.
6. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, §1º, do CDC, exige prova de cobrança indevida com má-fé, o que não se verifica no caso concreto.
7. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 972 estabelece que a contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma voluntária, sem imposição pelo fornecedor do serviço.
8. O Tema 958 do STJ reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, afastando a presunção de abusividade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"A contratação de seguro prestamista, quando realizada de forma voluntária, não caracteriza venda casada. A tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 6º, IV, e 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); Súmula 297 do STJ.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Clariza Souza de Freitas, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
, BANCÁRIO ajuizada em face de Banco Itaucard S.A, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença não observou corretamente os princípios da boa-fé contratual e do equilíbrio econômico-financeiro, uma vez que manteve cláusulas abusivas, tais como a imposição de seguro e a cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem, em desacordo com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, no que tange à contratação compulsória do seguro, restou configurada a prática de venda casada, tendo em vista que o seguro foi contratado junto à Itaú Seguros S.A., empresa pertencente ao mesmo grupo econômico do banco apelado, sem que houvesse comprovação de que a consumidora teve a opção de contratar referida cobertura junto a outra seguradora ou de optar pela não adesão ao serviço.

Aduz que, no tocante à cobrança da tarifa de avaliação do bem, o banco apelado não apresentou nos autos qualquer comprovação da efetiva prestação do serviço, como a juntada de laudo de vistoria assinado pelo avaliador e pela própria autora, razão pela qual, tal cobrança deve ser excluída.

Assevera que os valores indevidamente cobrados devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pleito este amparado pelo Tema 929 do STJ, que determina a repetição em dobro do indébito sempre que constatada a indevida cobrança de valores, independentemente da comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reconhecida a abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do bem, condenando-se o banco apelado à restituição dos valores pagos a esse título, em dobro, com a consequente readequação do ônus sucumbencial.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 270888379).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Clariza Souza de Freitas insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO ajuizada em face de Banco Itaucard S.A, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Extrai-se dos autos que, Clariza Souza de Freitas ajuizou a sobredita ação, alegando que em 17/12/2022, firmou um contrato de alienação fiduciária de veículo com o Banco Itaúcard S.A, no valor de R$ 52.139,19, a serem pagos em 60 parcelas fixas de R$ 1.440,39.

Relatou que os juros remuneratórios foram estabelecidos em 1,81% ao mês e 24,01% ao ano, com CET (Custo Efetivo Total) de 2,33% ao mês e 32,31% ao ano.

Ressaltou a cobrança abusiva de tarifas e encargos, incluindo tarifa de avaliação do bem (R$ 639,00) e seguro (R$ 2.479,46), totalizando R$ 3.118,46, bem como de juros abusivos, alegando que o banco aplicou uma taxa superior à pactuada e venda casa de seguro.

Diante disso, pleiteou a repetição do indébito, com a devolução dos valores pagos indevidamente em dobro.

O banco Itaúcard apresentou contestação, argumentando a legalidade das cobranças, pois as tarifas foram expressamente contratadas, que os juros são compatíveis com o mercado e que a capitalização permitida, desde que pactuada.

A Magistrada singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos, pois entendeu pela legalidade das cobranças e dos encargos financeiros.

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto à tarifa de avaliação do bem e venda casada, decorrente da contratação de seguro.

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “pacta sunt servanda”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

No que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, verifica-se que, mais uma vez, a razão não acompanha a Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que fora compelida a contratar, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação. 2. Em juízo de admissibilidade, observa-se que o 2º apelo não merece conhecimento, tendo em vista a manifesta inovação recursal com relação aos argumentos e documentos relacionados a alegação de ocorrência de multas de trânsito após a apreensão do veículo e antes de prolatada a sentença. 3.
Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.
4. Diante do reconhecimento da regularidade contratual, não há se falar em repetição do indébito (devolução em dobro de valores pagos a maior). 1ª APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDA. 2ª APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO. RAC 5581856-23.2022.8.09.0137. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Sebastião José de Assis Neto. Publicação: 1º/04/2024). (destaques desta transcrição)

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2.
Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023). (Destaquei).

Melhor sorte não teve a alegação de que a tarifa de avaliação do bem (R$ 639,00) se mostra abusiva.

Veja os entendimentos sedimentados pelo julgamento do REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP (Tema 958/STJ) ao fixar as seguintes teses:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em exame verifica-se que a cobrança da tarifa de avaliação do bem corresponde a um serviço efetivamente prestado, notadamente porque a Instituição Financeira, ora Apelada, colacionou aos autos o laudo de vistoria do veículo, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança (id. 270888367 - Pág. 2).

Nessa esteira, a sentença recorrida não merece reforma também nesse ponto.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a hipótese de cobrança abusiva de tarifa de avaliação do bem e nem de venda casada de seguro, a pretensão de pagamento em dobro de tais valores não merece acolhimento, pois não foi indevido.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Clariza Souza de Freitas, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025